Tribunal: TJMT
Processo: 1011890-04.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011890-04.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADRIANO SOARES DOS SANTOS - CPF: 021.360.081-10 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLAUDIO ADAO DA SILVA - CPF: 053.070.721-71 (VÍTIMA), JOÃO BATISTA TSAIBATATSE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICHARD DOS SANTOS MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA
ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE
– EVENTUAL FUTILIDADE DO SENTIMENTO DE CIÚME QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
MEIO CRUEL
– VÍTIMA QUE SOFREU VÁRIOS CHUTES E GOLPES DE FACA E PERMANECEU INTERNADA NA UTI – OCORRÊNCIA DE MAIOR SOFRIMENTO DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE –
MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
QUALIFICADORAS MANTIDAS POR NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do CPP.
(STJ, AgRg no Agravo em REsp nº 1.259.357/AM)

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.”
(TJMT, RSE nº 143855/2017).

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

Se, de um lado, não há consenso doutrinário nem jurisprudencial acerca da possibilidade de o ciúme configurar a qualificadora do motivo fútil, de outro, não é admissível ao Tribunal emitir qualquer juízo de valor, na fase do iudicium accusationis, acerca da motivação do crime de homicídio expressamente narrada na denúncia, pois, como é sabido, somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e, em não sendo este o caso dos autos, compete ao Conselho de Sentença decidir se o referido sentimento, no caso concreto, configura a qualificadora prevista no art. 121, §2.º, II, do Código Penal.

Embora a quantidade de golpes, por si só, não seja suficiente para caracterizar a qualificadora do meio cruel, as lesões que se estendem por todo o corpo da vítima sinalizam,
a priori
, que o crime foi cometido mediante meio capaz de proporcionar um intenso e desnecessário sofrimento físico e/ou mental à vítima, de modo, que em tais circunstâncias admite-se a plausibilidade do art. 121, § 2º, III, do CP.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 0004742-49.2019.8.11.0025 - Código 149287 (novo código 12100635) que tramitou pela Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, foi
Adriano Soares dos Reis
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da criança e do Adolescente, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 93211991 e 93211992).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Adriano Soares dos Reis
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso em sentido estrito (id. 93212453). Em suas razões requereu a impronúncia pela ausência de prova judicializada quanto ao seu envolvimento na prática delitiva, inviabilizando a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
. Alternativamente, pugnou pelo decote das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel (id. 93212453).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, asseverando que o
arcabouço probatório acostado aos autos é hábil o suficiente para que o recorrente seja pronunciado
(id. 93212457).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 93212458).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do ilustre Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 94816486), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso em sentido estrito – Homicídio triplamente qualificado e corrupção de menor – Irresignação defensiva – Almejada a impronúncia – Alegação de insuficiência de provas – Inviabilidade – Indícios suficientes de autoria – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio do in dúbio pro societate e não o in dúbio pro reo – Pleito alternativo de exclusão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificulta a defesa da vítima – Inviabilidade – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas –

Precedentes do STJ – Decisão irretorquível –
Pelo desprovimento do recurso
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.º 0004742-49.2019.8.11.0025 - Código 149287 (novo código 12100635) que tramitou pela Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, na qual
Adriano Soares dos Reis
foi
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da criança e do Adolescente, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 93211991 e 93211992).

O Recorrente aduz, em síntese, que
“
não haver nenhuma evidência da autoria delitiva por parte do acusado, que não fora visto por nenhuma das testemunhas/informantes no local dos fatos, além de não ter sido apreendido com qualquer objeto que pudesse denotar qualquer participação no crime”
(id. 93212453, p. 8). Ainda, afirma que das
“testemunhas inquiridas em sede judicial, verifica-se que não há qualquer evidência de participação do acusado Adriano no crime em comento, pois a ele somente está sendo atribuída a autoria delitiva em razão da vítima ter o indicado como autor do delito, em seu depoimento em sede policial”
, bem como, a versão é corroborada pelo depoimento da informante Franciene e da testemunha Higor José, que presenciaram os fatos e isentam o acusado de qualquer participação no delito, porque sequer se encontrava no local dos fatos no momento do ocorrido.

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente como autor do crime estabelecido no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, mesmo que o tenha feito com base em provas orais colhidas na fase investigativa e judicial.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Pois bem.

Narra a denúncia que em 29 de setembro de 2019, por volta das 07h00min, na Av. Missionário Daniel Bergue, nas proximidade do Bar denominado ‘ Vila Club”, Bairro são José Operário, Juína/MT, o recorrente juntamente com os adolescentes R.S.M. e J.B.T., com consciência e vontade, por motivo fútil, com crueldade e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante golpes de instrumentos perfurocortante, causando vários ferimentos nas costas, cabeça, região torácica, dentre outras lesões descritas nos laudos que resultou na morte de Claudio Adão da Silva.

Consta, ainda, dos autos que o recorrente supôs que a vítima estava olhando para sua esposa, momento em decidiu assassiná-la, sendo que dividiu as tarefas inerentes à execução com os adolescentes R.S.M. e J.B.T.. Assim, valendo-se do momento que a vítima estava de costas, o denunciado e os adolescentes se revezaram e a derrubaram no chão, aplicando-lhe diversos chutes, pontapés e golpes de canivete pela extensão do corpo, supondo que a vítima estava morta, o recorrente e os comparsas foragiram. Embora tenha recebido atendimento médico e permanecido internada na UTI, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu em 16 de outubro de 2019.

A materialidade delitiva é demonstrada pelo auto de apreensão em flagrante de ato infracional, boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudo de necropsia e mapa topográfico para localização das lesões.

No tocante a autoria delitiva, é verdade que o recorrente na fase judicial negou a prática delitiva, justificando que estava em um bar com sua namorada, momento em que viu uma movimentação de pessoas e apenas se aproximou para ver o que estava acontecendo e depois foi embora.

A testemunha
Franciene de Souza Santos
, namorada do recorrente, relatou que estava com o acusado no dia do fato, ocasião em que estavam próximos do local do fato e ao notarem a aglomeração de pessoas se aproximaram para saber o que era, momento em que viram os menores correndo e a vítima caída no chão e depois voltaram ao bar, em seguida foram embora.

A testemunha
Higor Santana de Souza
afirma que viu dois adolescentes perfurando a vítima.

Entretanto, a vítima
Claudio Adão da Silva
antes de falecer prestou depoimento, perante a autoridade policial, relatando que:

“(...)
o suspeito vulgo "Sonic"
, lhe acusou de estar olhando para a mulher dele, sendo uma das gêmeas Franciele ou Franciene, (...); Que para evitar confusão, o declarante saiu para fora do bar, quando
o suspeito se juntou mais dois ou três suspeitos e, pelas costas lhes passaram uma rasteira e o declarante caiu ao solo
; Que os suspeitos passaram a lhe
agredir com chutes e pontapés nas pernas e costela e, SONIC LHE DESFERIA AS FACADAS
, enquanto o declarante se encontrava no chão;
Que o declarante desmaiou durante as agressões e só acordou alguns dias depois na UTI
; (...)
QUE SONIC LHE DESFERIU DIVERSAS FACADAS NA CABEÇA
; (...)
QUE
RECONHECE O SUSPEITO ADRIANO SOARES DOS SANTOS
VULGO 'SONIC" SENDO A PESSOA QUE LHE DESFERIU DIVERSAS FACADAS EM SEU BAR
, junto com outros suspeitos, vindo o declarante a sofrer diversas lesões graves e ficar internado na UTI com perigo de vida;”
(id. 93211968, p. 13).

A esposa da vítima,
Ana Cleide da Silva Pires
, em juízo, afirmou que seu marido lhe relatou que o acusado foi quem lhe desferiu os golpes de faca, juntamente com dois menores, bem como lhe disse que o motivo seria em razão da mulher do acusado ter dito a ele que a vítima estaria olhando para ela.

No mesmo sentido, o policial civil
Francisco Carlos da Silva
, perante a autoridade judicial, esclareceu que acompanhou a oitiva da vítima na UTI, a qual estava lúcida e foi categórica em afirmar que o acusado foi quem desferiu os golpes de faca. Relatou, ainda, que nem foi necessário mostrar a foto do acusado, sendo que está mesmo afirmou que seria o vulgo Sonic.

Por fim, extrai-se, ainda, indícios de autoria do recorrente através do depoimento de uma testemunha preservada, perante a autoridade policial, que relatou que:

“a depoente visualizou o menor identificado como Richard dos Santos Marcos e o menor identificado João Batista Tsaibatatse, entre outros indivíduos que não conseguiu identificar, os quais estavam desferindo vários chutes o pontapés no Negão do Funk enquanto que o CUNHADO DE FRANCIELI ESTAVA PORTANDO UMA FACA EM PUNHO E DESFERINDO CONTRA NEGÃO DO FUNK que estava caído ao solo; (...) Que a depoente não visualizou o momento em que o cunhado de Francieli foragiu; Que o cunhado de Francieli possui características física: alto, branco, cabelo raspado, trajava camiseta branca e calça jeans; Que a depoente tomou conhecimento que a briga foi em razão de ciúmes de sua namorada que é irmã gêmea de Francieli”
(id. 93211966, p. 28)

Ainda, o policial
Benedito Verissimo da Costa Neto
, em juízo, relatou que abordou os dois menores envolvidos no crime, os quais estavam em posse de um canivete sujo de sangue, oportunidade em que afirmaram que vulgo “Sonic” teria praticado os golpes de faca contra a vítima. Afirmou, ainda, que também teve contato com a vítima quando ela estava no hospital, oportunidade em que mostrou a foto do acusado para a vítima, momento em que o apontou como sendo o responsável por lhe causar as lesões.

Com efeito, não se trata apenas de prova produzida na fase policial, pois há indícios de autoria no próprio depoimento da
Ana Cleide da Silva Pires
, esposa da vítima, eis que está em consonância com o asseverado pela vítima na fase policial.

Assim, n
ão obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente na morte da vítima. Desses elementos, em especial, é o depoimento da informante
Ana Cleide da Silva Pires
, além dos depoimentos dos policiais civis que acompanharam o depoimento da vítima na UTI do hospital, sendo que a vítima afirmou que o recorrente teria lhe desferido vários golpes de faca na cabeça.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas que não se revelam manifestamente improcedentes.

A propósito, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(RSE 58679/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Noutro ponto, requereu o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel, eis que o ciúme, por si só, não é considerado motivo fútil, bem como não restou demonstrado que a vítima do homicídio foi submetida extremo sofrimento, tanto que, conforme o relato das testemunhas, tudo ocorreu muito rápido, que só foi possível vislumbrar um tumulto e, logo após, a vítima ficou caída no chão. Ainda, assevera que não se discute a conduta desproporcional do recorrente ao cometer o homicídio, ou seja, não se analisa a multiplicidade de golpes, mas sim seu propósito em aumentar demasiadamente o sofrimento da vítima (id. 93212453).

Como mencionado alhures, a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelo ora recorrente, na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Trata-se de questão sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça pelo Enunciado Orientativo n.º 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a estabelecer que:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT – TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017).

O magistrado satisfatoriamente analisou e fundamentou a necessidade da manutenção da qualificadora, nos seguintes termos:

“
4.1 Da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP)

Inicialmente, a qualificadora do
motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, do CP) estaria baseada no fato de o acusado “supor que ela havia olhado para sua esposa”, devendo ser analisada pelo tribunal do júri, pois há indícios baseados na palavra da vítima, a qual declarou em seu depoimento que “
SUSPEITO VULGO “SONIC”, LHE ACUSOU DE ESTAR OLHANDO PARA A MULHER DELE
[...], QUE para evitar confusão, o declarante saiu para fora do bar, quando o suspeito se juntou mais dois ou três suspeitos e, pelas costas lhes passaram uma rasteira e o declarante caiu ao solo; QUE os suspeitos passaram a lhe agredir com chutes e pontapés nas pernas e costelas e, SONIC LHE DESFERIA AS FACADAS”, cuja declaração foi corroborada pelos depoimentos da esposa da vítima, Ana Cleide da Silva Pires, bem como pelo policial Francisco Carlos da Silva e Testemunha Preservada.

4.2 Da qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, III, do CP)

Analisando os termos da denúncia e o substrato fático produzido no curso da instrução processual em juízo, vejo que há dados empíricos produzidos sob o crivo do contraditório que permitem ao Parquet sustentar tal qualificadora em plenário, razão por que o
Tribunal do Júri
, em sua soberania, é quem compete apreciá-la.

Com efeito, além da vítima ter sido espancada como ela própria declarou em depoimento “
QUE os suspeitos passaram a lhe agredir com chutes e pontapés nas pernas e costelas e, SONIC LHE DESFERIA AS FACADAS”
, o Laudo de lesão corporal e mapa topográfico de lesões (fl. 87-89) ainda demonstram que a vítima sofreu
MÚLTIPLAS LESÕES
(cerca de
16 GOLPES DE CANIVETE
), as quais atingiram as regiões da cabeça, tórax e abdômen, cujas lesões “precisou ser submetido a uma cirurgia abdominal de emergência, para avaliação do sangramento intra-abdominal”, e posteriormente “permaneceu internado na Unidade de terapia intensiva, em ventilação mecânica”, de modo que a qualificadora de meio cruel está apta à ser levada ao júri, locus constitucional adequado ao debate para reconhecimento ou não pelo Conselho de Sentença...”

A respeito da qualificadora do
motivo fútil
, conveniente trazer à baila as lições doutrinárias de Cleber Masson:

“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o marido que mata a esposa por não passar adequadamente uma peça do seu vestuário. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal.

O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o ‘id quod plerumque accidit’, ou seja, levando em conta as máximas da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana.”
(in Direito Penal esquematizado: Parte Especial, vol. 2, Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 30).

No caso em comento, o tipo penal derivado foi imputado na preambular acusatória e mantido na decisão de pronúncia sob o argumento de que o recorrente teria cometido a tentativa de homicídio por ciúmes, haja vista que supôs que a vítima estaria olhando para a sua namorada.

Neste ponto, importante destacar que, exatamente como sustenta a defesa, o ciúme nem sempre configura motivo fútil, no entanto, isso não significa que, em determinados casos, este sentimento não possa ser assim classificado, a depender das circunstâncias que permeiam o conjunto fático-probatório. Desse modo, a verificação da presença ou não de futilidade no motivo do crime doloso contra a vida deve ser feita no caso
in concreto
, levando-se em consideração as máximas da experiência e os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. NULIDADE DA QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. 3. CRIME MOTIVADO POR CIÚMES. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. SENTIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO REVELA FUTILIDADE. EXAME QUE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

3.
Quanto ao pleito de decote da qualificadora do motivo fútil, por considerar que ciúmes, por si só, não autoriza a incidência da referida qualificadora, importante registrar, de plano, que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. Dessa forma, embora os ciúmes não caracterizem, por si só, a motivação fútil, tem-se que cabe ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza a qualificação dos ciúmes como motivo fútil.

4. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017). Grifei.

Na hipótese, o recorrente Adriano negou a prática delitiva, mas a vítima, perante a autoridade policial, declarou que
“
SUSPEITO VULGO “SONIC”, LHE ACUSOU DE ESTAR OLHANDO PARA A MULHER DELE
[...], QUE para evitar confusão, o declarante saiu para fora do bar, quando o suspeito se juntou mais dois ou três suspeitos e, pelas costas lhes passaram uma rasteira e o declarante caiu ao solo;
QUE os suspeitos passaram a lhe agredir com chutes e pontapés nas pernas e costelas e, SONIC LHE DESFERIA AS FACADAS”
, cuja declaração foi corroborada pelos depoimentos da esposa da vítima, Ana Cleide da Silva Pires, bem como pelo policial Francisco Carlos da Silva e Testemunha Preservada.

Nesse contexto, entendo que existem indícios suficientes da possibilidade de o recorrente ter agido por motivo fútil, razão pela qual a qualificadora do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal não merece ser afastada, ao contrário, a dúvida a respeito da real motivação do crime de homicídio tentado deve ser levada à apreciação do Júri Popular; afinal, a decisão de pronúncia é classificada pela doutrina como uma decisão interlocutória mista, que tem por finalidade tão somente reconhecer a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem, contudo, realizar uma cognição exauriente acerca dos fatos, sob pena de invadir competência constitucional do Tribunal do Júri.

Sendo assim, certo é que a imputação da motivação fútil, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, uma vez que minimamente respaldada por elementos concretos constantes nos autos, devendo a sua efetiva presença ser aquilatada pelos jurados, à vista das provas dos autos e segundo suas íntimas convicções.

Noutro ponto, e
mbora a
reiteração de golpes
isoladamente considerada não seja suficiente para configurar a
qualificadora do emprego de meio cruel
, na hipótese dos autos não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico à vítima.

O que se tem de concreto nesta fase de análise de admissibilidade da acusação é que a vítima foi atingida em várias regiões do corpo, entre elas:
costas, cabeça, região torácica
(totalizando 16 facadas) cujas lesões
“precisou ser submetido a uma cirurgia abdominal de emergência, para avaliação do sangramento intra-abdominal”,
e posteriormente
“permaneceu internado na Unidade de terapia intensiva, em ventilação mecânica”
.

Ainda, há indícios de que a vítima foi atacada pelas costas, onde o recorrente e os comparsas
“passaram a lhe agredir com chutes e pontapés nas pernas e costelas e, SONIC LHE DESFERIA AS FACADAS”
.

Depreende-se, portanto, que antes de perder a consciência a vítima sofreu consideráveis e intensos golpes do recorrente, circunstância que não permite afirmar, de forma cabal, a manifesta improcedência da qualificadora do emprego de meio cruel.

Pelo contrário, mesmo uma minuciosa análise dos fatos narrados deixa nebulosa questão sobre o crime ter sido cometido por meio capaz de proporcionar à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico, além do que, nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Ademais, o reconhecimento das qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em Plenário, não importando em prévia condenação.

Sobre o tema, destaco desta 3º Câmara Criminal:

2. Embora a quantidade de golpes por si só não seja suficiente a caracterizar a qualificadora do meio cruel, as lesões infligidas à vítima que se estendem por todo o corpo dela sinalizam possível ausência e piedade e meio para satisfazer o desejo de impor maior sofrimento da vítima, de modo a admitir a plausibilidade do art. 121, § 2º, III, do CP.
(Rese n. 173959/2016 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Data de Julgamento: 26-04-2017).

Não havendo qualquer irresignação nas razões recursais quanto a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Adriano Soares dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021